Tribunal: TJES
Processo: 5013514-33.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-22

Ementa:
R
EVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).
Revisão julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013514-33.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

R
EVISÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA.

O

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(AgRg no REsp n. 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).
Revisão julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

REVISÃO CRIMINAL (12394)
5013514-33.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO ANTONIO FERREIRA BARCELLOS - ES7369-A, RODRIGO BETINI ALTOÉ - ES37722, EMILIO AUGUSTO TRINXET BRANDAO JUNIOR - ES14029-A, AMANDA TOME CUNHA - ES32821

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ALEX SANDRO DOS SANTOS
, objetivando a desconstituição do decreto condenatório exarado nos autos da Ação Penal n.º 0017618-74.2010.8.08.0012, em que foi condenado pela prática delitiva tipificada no artigo 171 (três vezes), na forma do artigo 69, e pelo artigo 180, §1º, todos do Código Penal, tendo lhe sido aplicada a reprimenda na razão de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

O requerente pugna pelo reconhecimento da nulidade da condenação do crime de receptação qualificada, para atribuir ao réu o delito de uso de documento falso. Pugna ainda pela incidência do crime continuado para o delito de estelionato ou, subsidiariamente, que seja aplicada o princípio da consunção ao delito de estelionato.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à
Douta Procuradoria de Justiça,
que emitiu o parecer de pela parcial procedência do pedido revisional
.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que o comando condenatório foi contrário à evidência dos autos, argumentando o requerente que o réu foi condenado pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º do CP), com base em suposta declaração policial que “ouviu afirmar”, na época da prisão, que o recorrente adquiriu os cheques na Vila Rubim.

No mais, sustenta que a condenação sobreveio com base exclusivamente em suposta menção prestada no ato da prisão, sem o devido aviso do direito ao silêncio, de modo que não houve na instrução a produção de outras provas que pudessem confirmar que tais cheques foram comprados pelo revisionando.

Assim, pleiteia o reconhecimento da nulidade da condenação do crime de receptação qualificada em Primeira Instância, para atribuir a conduta do réu ao crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) na forma do art. 71 do CP.

Em primeiro lugar, cabe destacar que o revisionando não compareceu em juízo para dar a sua versão dos fatos, prevalecendo, então, a versão apesentada pela corré, que quando interrogada, confirma que os cheques falsos foram emitidos por Alex Sandro, e as declarações das testemunhas, conforme pontua o juiz na sentença:

Carmorino Ramos, ouvido nas fls. 334, esclareceu como se deu seu prejuízo praticado pelo acusado Alex Sandro, com a participação da acusada Rosana. Em termos de testemunha, a última ouvida, foi Cleber José Montovani, fls. 348/349, em que declara que a Rosana era uma vendedora de confiança de sua empresa e foi ela quem vendeu vários produtos para o acusado Alex Sandro e assim indicava o local onde os materiais deviam ser entregues.

No mais, as teses ventiladas na presente revisão criminal foram uma a uma discutidas na sentença, sem a interposição de recurso de apelação. Vejamos:

O crime previsto no art. 171,
caput
, do código Penal, apresenta como núcleo do tipo o verbo “obter”, que significa ter, conseguir, que aliado à condição de vantagem ilícita com o induzimento de pessoa a erro ou mantê-la nesta situação para lhe dar prejuízo, usando artifício ou ardil.

[...]

Em relação ao acusado Alex Sandro, a denúncia tipifica também a conduta do art. 180, §1º, do CP, sob o fundamento de que ele adquiriu os dois cheques falsos. Como ele mesmo afirmou que comprara tais cheques, sendo eles falsos, logo a origem deles é ilícita. Alguém cometeu um crime para produzi-los. Assim, está claro que o acusado cometeu o crime de estelionato. Como a receptação se deu com a finalidade de atividade comercial, o estelionato é qualificado. No entanto, como há descrição do lapso de tempo de aquisição dos cheques, assumo que eles foram comprados numa única vez, não havendo que se falar em concurso de crimes.

A defesa do acusado Alex Sandro, nos memoriais, assevera que não há prova de foi ele quem emitiu os cheques falsos. No entanto, ela afirma que na realidade, se é que há, um ilícito civil a ser definido pala justiça cível.
Ora, se uma pessoa compra algo e dá um cheque seu e por qualquer motivo que não seja de fraudar, vem a ser devolvido por insuficiência de fundos, não tenho dúvida de que o problema deve ser resolvido na justiça cível
.
Mas não foi este o caso.
O acusado pagou dívida com cheque falso e em outros casos sem provisão de fundos, com objetivo claro de fraudar
.
Assim, ele praticou a conduta do art. 171 do CP.

O acusado Alex Sandro se associou à acusada Rosana com o objetivo de fraudar, através de pagamento de boletos bancários com cheques sem fundos ou sem provisão de fundos. Desta forma está demonstrada a vontade de fraudar, ocorrendo a condição própria para a prática do estelionato. Ocorreu o concurso de pessoas clássico conforme estabelece o art. 29 do CP.

Como foram três vítimas, Irmãos Montovani, Carmorino Ramos Siqueira e Rogério Dutra da Silveira, dos quais foram adquiridos produtos, fazendo-se pagamentos com cheques falsos ou sem provisão de fundos.
Como os crimes foram praticados com diferença de tempo superior a trinta dias, vítimas e lugar distintos, o concurso é material
.

Em verdade, observa-se que o juiz de forma fundamentada, pautando-se nas provas produzida ao longo da instrução criminal, por meio do depoimento das vítimas e da corré, decidiu pela condenação do revisionando, nos termos da decisão citada.

"Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(AgRg no REsp 1.781.148/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/10/2019).

Por derradeiro, ainda que fosse o caso de reconhecer a nulidade do depoimento policial, como pretende o requerente, identifico ainda aplicação a teoria da
“
fonte independente da prova”, pois, destaco que demais elementos dos autos fornecem uma fonte lícita da prova que aponta para a tese da acusação.

Ante o exposto,
CONHEÇO

da revisão criminal e julgo
IMPROCEDENTE

o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.